Tribunal: TJES
Processo: 5000304-53.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-53.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros

RECORRIDO: MIRYAN ROSA MARQUES

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos interpostos pelos requeridos em face da sentença (id. 17253505) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar os requeridos, ora recorrentes, a pagarem, solidariamente, a autora a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso apresentado pelo recorrente Silvernan, a sentença merece ser reformada, no sentido de julgar improcedente a reparação moral, sob o argumento de que as provas dos autos não demonstram claramente que o recorrente pessoa física proferiu insultos à recorrida, não sendo devido reparação moral e, alternativamente, caso se entenda pela ocorrência da lesão, pugna pela minoração do valor da condenação.

Por outro lado, nos termos do recurso interposto pela 99 Taxi, a sentença merece ser reformada, preliminarmente pela ilegitimidade passiva e no mérito, em síntese aduz ser imprescindível a individualização da conduta do motorista e a conduta da empresa, até porque não haveria nexo de causalidade entre os atos da recorrente e os danos alegados pela recorrida, culpa exclusiva do motorista, inexistência de dano moral ou sua minoração.

Contrarrazões apresentadas, id’s. 19602343 e 19604251.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela 99 TAxi, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

No que se refere ao recurso interposto pelo recorrente Silvernan Pessotti,
se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente
Silvernan Pessotti
pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine aos recursos, extrai-se da inicial a narrativa de que a autora estava na porta do supermercado com suas filhas com a finalidade de realizar uma corrida por aplicativo e dois motoristas afirmaram que só levaria as compras com o pagamento de um valor complementar de R$ 5,50 e que o recorrente Silvernan foi chamado e ao chegar a autora colocou as compras no porta malas e que dentro do veículo se iniciou uma discussão que se intensificou, tendo o motorista SIlvernan retornado ao supermercado e jogando as compras da autora no chão, quebrando inclusive alguns produtos, ainda afirma que os vídeos realizados pelo motorista Silvernan foram divulgados em um whatsaap de motoristas por aplicativo com o intuito de ofender a honra da autora, motivo pelo qual postulou reparação material e moral.

Inicialmente, em relação a alegação de ilegitimidade passiva da 99 Taxi,
na relação em discussão percebe-se que embora a empresa 99 Taxi não seja a responsável direta pelo transporte, administra o aplicativo e atua como intermediadora do serviço, portanto, também se enquadra como fornecedora, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Logo, presentes as figuras do fornecedor e do consumidor, aplicam-se as regras do CDC e caracterizada está a legitimidade passiva da requerida.

Não há como alegar ausência de responsabilidade pelo evento danoso. Para se cadastrar na plataforma da 99 Taxi os “parceiros” (como são chamados os motoristas vinculados à plataforma) precisam preencher requisitos estabelecidos pela empresa, tanto em relação a pessoa física (tempo de CNH, antecedentes criminais) como em relação aos veículos que serão utilizados para prestar o serviço sob pena de não serem aceitos ou descredenciados. Também é certo a 99 Taxi lucra diretamente com a atividade exercida pelos motoristas (serviço de transporte), já que repassam parte dos valores recebidos com as corridas para ela, ou seja, embora de fato não preste diretamente o serviço de transporte, dele aufere seus lucros. Portanto, fazendo parte da cadeia de fornecedores e estando demonstrado que a 99 Taxi aufere lucro com a atividade exercida pelos motoristas “parceiros”, não há como admitir que a responsabilidade pelo risco da atividade (transporte) seja imputado exclusivamente a eles (motoristas “parceiros”), devendo, sim, a ré responder solidariamente pelos danos advindos de atos praticados pelos “parceiros”.

Nesse sentido, o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo a autora fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e as rés provarem dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autora, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

Dessa forma, a autora faz prova dos fatos constitutivos de seu direito, com a juntada inclusive de vídeos demonstrando o vínculo entre as partes, a forma como foi tratada pelo motorista recorrente, além de vídeo fazendo chacota e xingando a recorrida. Em contrapartida, caberiam as rés apresentarem provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, o que não ocorreu.

Como visto, resta clara a falha na prestação do serviço e para decretação da indenização por dano moral, no caso, não precisa a parte autora trazer prova de consequências decorrentes do ilícito, até porque o dano moral ocorre na esfera íntima do indivíduo. A norma constitucional, conforme já aduzido, é clara e abrangente ao estipular o dever de indenizar o dano moral, não o condicionando a nenhum resultado ou efeito prático. É cediço que não há, efetivamente, como reparar o sofrimento ou a angústia experimentada pela vítima do ato ilícito, contudo, é possível que lhe conceda indenização, objetivando o fim último de minorar as consequências enfrentadas.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte
e com base nestas premissas, o que se extrai da prova (vídeo) é que o condutor não só voltou ao local, mas arremessou as compras no chão e ofendeu a honra da autora de forma criminosa, o que poderia configurar, inclusive injúria. Aliás, o condutor, não satisfeito com as onfesas, ainda tratou de divulgar o vídeo como se sua estupidez fosse motivo de orgulho.

Com efeito, ainda que a passageira tenha, em alguma medida, participação no evento, profissional é motorista e caberia a ele ter treinamento e preparo para lidar com eventuais incidentes no exercício da profissão e neste aspecto a ré pessoa jurídica é responsável não só pela natureza jurídica da relação, como também pela falta de crítério e capacitação dos seus “parceiros”.

Assim, diante das particularidades do caso, embora o valor seja elevado, se justifica em razão da gravidade de lesão, pelo que se mantém a sentença em todos os seus termos.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
dos recursos interpostos
e lhes
NEGA PROVIMENTO.

Condena-se os recorrentes no pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, mas em relação ao recorrente pessoa física, suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)